Tribunal: TJES
Processo: 5002686-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002686-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: SAMUEL FRANZAGUA CARDOSO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
em face de decisão proferida em ação ordinária ajuizada por
SAMUEL FRANZAGUA CARDOZO
, cujo decisum deferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerida, suspendendo o ato administrativo que teria eliminado o Autor-Agravado do concurso público afeto ao Edital nº 001/2020, referente ao cargo de Guarda Municipal, determinando a imediata reintegração do Demandante no concurso, garantindo sua participação nas próximas etapas do certame.

Em suas razões recursais, alegou o Agravante que (i) após a perícia, constatou-se que o candidato possuí deficiência incompatível com o cargo, aplicando-se o item 2.8.1.6 do Edital, em conformidade ao que preconiza o Anexo VII; (ii) houve avaliação e emissão de laudo por junta médica que corrobora a eliminação do Agravado; (iii) que a inaptidão para a função foi expressamente motivada, já que estabelece que a inaptidão é para o uso de arma ou instrumento de defesa devido à sequela apresentada na mão; (iv) a intervenção do Judiciário se limita ao critério de legalidade do ato praticado, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade, observando que na hipótese estão respeitadas a legislação pátria e os ditames do Edital; (v) a anulação ou flexibilização das regras editalícias violará os princípios da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica, eis que as regras da competição seriam mudadas inesperadamente e incidentalmente; (vi) a decisão agravada coloca em risco o próprio resultado prático do certame, na medida em que impõe à Administração a contratação de servidor que não está apto para o despenho da função, o que se agrava, na medida em que a atividade está relacionada à segurança pública.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, aduz, em suma, o Agravado (i) o exame for analisado por apenas um médico especialista; (ii) o laudo não consta nenhuma fundamentação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
em face de decisão proferida em ação ordinária ajuizada por
SAMUEL FRANZAGUA CARDOZO
, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerida, suspendendo o ato administrativo que teria eliminado o Autor-Agravado do concurso público afeto ao Edital nº 001/2020, referente ao cargo de Guarda Municipal, determinando a imediata reintegração do Demandante no concurso, garantindo sua participação nas próximas etapas do certame.

Em suas razões recursais, alegou o Agravante que (i) após a perícia, constatou-se que o candidato possuí deficiência incompatível com o cargo, aplicando-se o item 2.8.1.6 do Edital, em conformidade ao que preconiza o Anexo VII; (ii) houve avaliação e emissão de laudo por junta médica que corrobora a eliminação do Agravado; (iii) que a inaptidão para a função foi expressamente motivada, já que estabelece que a inaptidão é para o uso de arma ou instrumento de defesa devido à sequela apresentada na mão; (iv) a intervenção do Judiciário se limita ao critério de legalidade do ato praticado, sem adentrar no mérito da conveniência e oportunidade, observando que na hipótese estão respeitadas a legislação pátria e os ditames do Edital; (v) a anulação ou flexibilização das regras editalícias violará os princípios da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica, eis que as regras da competição seriam mudadas inesperadamente e incidentalmente; (vi) a decisão agravada coloca em risco o próprio resultado prático do certame, na medida em que impõe à Administração a contratação de servidor que não está apto para o despenho da função, o que se agrava, na medida em que a atividade está relacionada à segurança pública.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, aduz, em suma, o Agravado (i) o exame for analisado por apenas um médico especialista; (ii) o laudo não consta nenhuma fundamentação.

Pois bem.

É cediço que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...)

O princípio
‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’”.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, obedecerão à legislação vigente, a obediência a estas impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES.
1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. (...)
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.
(...)”. (
STF
; ARE 1071314 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)

Nesse contexto, compulsando os autos verifico que o agravado fora excluído do certame regido pelo Edital nº 001/2020, do Município de Cariacica, voltado ao cargo de Guarda Municipal, por haver sido contraindicado, enquanto PCD - pessoa com deficiência - pois sua deficiência na mão esquerda não lhe permitiria o uso de arma de fogo ou instrumento de defesa, conforme perícia médica a que fora submetido e que constitui uma das etapas do certame, visando aferir a compatibilidade da deficiência apresentada com as atribuições do cargo, cujo laudo encontra-se no documento de ID Nº. 1281643 - pág. 26.

O referido laudo, descreve o Agravado como apto para o serviço administrativo, mas, como dito, inapto para o uso de arma ou instrumento de defesa, em razão das sequelas de sua mão esquerda.

Partindo, então, dessa realidade interpretativa e em sede de uma cognição sumária, própria desta via, vejo razoabilidade nas razões expostas pelo Juízo
a quo
a manter o Agravado no certame, ao menos até que se dê ensejo à instrução processual e melhor análise da realidade concreta, não se vislumbrando risco de dano imediato ao Agravante a ser, de plano, contemporizado.

Segundo as regras do Edital:

2.8.1.3. Os candidatos que se declararem como pessoa com deficiência, aprovados na Prova Objetiva na respectiva vaga reservada e até o posicionamento: 30º (trigésimo), serão convocados para a perícia médica e
submetidos à avaliação da
Junta Médica
, que emitirá parecer fundamentado sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

Nesse contexto, pertinentes me parecem os fundamentos da decisão recorrida, mormente quando pondera que o referido laudo médico (ID Nº. 1281643 - pág. 26)
é assinado por um único profissional da medicina a revelar, em uma cognição sumária, frise-se, que a avaliação do candidato não teria sido feita por uma junta médica propriamente dita.

O Município lança mão do documento de ID 1281643 - pág. 103, em que um conjunto de médicos atesta, em um laudo único, a incapacidade do Autor-Agravado e outros três candidatos, para o cargo proposto, dizendo, assim, cumprido o requisito do Edital de sujeição do candidato a “junta médica”.

Ora, primeiro que o aludido documento é claro e expresso ao mencionar que volta-se à
análise de recursos de candidatos
, o que não me parece servível a dizer que fora submetido o candidato à junta médica nos termos preconizados no Edital, como tenta fazer crer o Agravante.

Segundo, que o referido documento data de cerca de 20 dias após a realização do laudo médico mencionado pelo Autor e que fora assinado por um único médico, a permitir inferir que o Autor não fora, de fato, submetido a uma junta de médicos que deveriam fazer sua análise física a dizê-lo apto ou inapto ao exercício da função, denotando que a junta médica partiu do laudo efetivamente realizado por um único médico e não do exame propriamente dito do candidato o que, a princípio, entendo como destoante da previsão editalícia.

Portanto, além do documento mencionado pelo Agravante me parecer referir-se a uma análise de recursos e não ao fim que lhe incutiu o Recorrente neste instrumento, a dizer atendido o edital, acreça-se que, da documentação acosta não se vê que tenha o Autor-Recorrido sido efetivamente avaliado por uma junta de médicos.

Por fim, vale mencionar, que muito embora o Agravado tenha sido considerado inapto para o uso de arma ou instrumento de defesa em razão das sequelas de sua
mão esquerda, o candidato revela-se destro
, contexto que me parece pertinente a aferir sua aptidão nos termos descritos, mas que fora ignorado pelo laudo médico.

Toda essa realidade me parece suficiente a formatar a probabilidade do direito alegado, a manter, a decisão recorrida, na medida em que o risco de dano ao Agravado evidencia-se com a sua eliminação do certame, não havendo, por outro lado, como já dito, risco de dano inverso ao Município a ser contemporizado.

Desta feita,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PERÍCIA. NÃO SUBMISSÃO AJUNTA MÉDICA. APARENTE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

A
discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

II -

O
laudo médico
que levou à eliminação do Autor
é assinado por um único profissional da medicina, a revelar, em uma cognição sumária, que a avaliação do candidato não teria sido feita por uma junta médica propriamente dita,
coo estipula o Edital em sua cláusula
2.8.1.3.

III
- M
uito embora o Agravado tenha sido considerado inapto para o uso de arma ou instrumento de defesa em razão das sequelas de sua
mão esquerda, o candidato revela-se destro
, contexto que me parece pertinente a aferir sua aptidão nos termos descritos, mas que fora ignorado pelo laudo médico.

I
V

-
Recurso conhecido e
não
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.